Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-37.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. RETORNO DA ALIMENTANDA AO LAR MATERNO. FATO SUPERVENIENTE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para fixar a pensão alimentícia em valor correspondente a 15% (quinze por cento) da renda bruta da alimentante, ora apelante, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória e os descontos obrigatórios.
2. Após a prolação da sentença, a alimentante/apelante comunicou que a filha voltou a morar em sua residência, motivo pelo qual pleiteou, por meio de embargos de declaração, a modificação da sentença. Os embargos foram rejeitados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a alimentante/apelante faz jus à gratuidade de justiça e (ii) se a mudança do lar de referência da alimentanda/apelada após a prolação da sentença é capaz de alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Diante de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, o indeferimento do benefício deve ser mantido, conforme o art. 99, § 2o, do CPC. A renda mensal da alimentante/apelante supera o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, um dos critérios adotados no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da DPDF para avaliação da necessidade de assistência jurídica integral e gratuita.
5. Quando a sentença foi proferida, o lar de referência da alimentanda/apelada era o paterno. O fato superveniente, qual seja, o retorno da adolescente para a residência materna é incapaz de alterar o resultado do julgamento de mérito, pois, à época da prolação da sentença, a prestação dos alimentos era devida pela alimentante/apelante, conforme os arts. 1.634, 1.694, 1.695 e 1.703 do CC.
6. No período em que a adolescente morava na residência do pai, este suportou diretamente as necessidades relacionadas à subsistência da filha, motivo pelo qual não há falar em improcedência do pedido ou perda superveniente do interesse processual.
7. O Juízo de origem, ao tomar conhecimento da posterior mudança de domicílio, já adotou a medida apropriada para evitar eventual prejuízo, qual seja, a ordem de imediato cancelamento dos descontos da pensão alimentícia na folha de pagamento da genitora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.